Tribunal: TCU
Processo: 005.810/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar em razão da apropriação indevida, por parte da Sra. Yone Mendes Ferreira, de recursos de pensão paga pelo Exército ao ex-combatente Luiz Delfino dos Santos após o falecimento desse beneficiário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar em razão da apropriação indevida, por parte da Sra. Yone Mendes Ferreira, de recursos de pensão paga pelo Exército ao ex-combatente Luiz Delfino dos Santos após o falecimento desse beneficiário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o espólio de Yone Mendes Ferreira, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea "d", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei Orgânica do TCU, combinados com o art. 209, inciso IV, do Regimento Interno desta Casa, julgar irregulares as contas da responsável Yone Mendes Ferreira, condenando seu espólio ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/6/2005 500,70 2/3/2011 5.462,10 2/7/2005 4.417,87 2/4/2011 5.462,10 2/8/2005 2.945,25 2/5/2011 5.462,10 2/9/2005 2.945,25 2/6/2011 5.462,10 2/10/2005 2.945,25 2/7/2011 8.193,15 2/11/2005 3.391,17 2/8/2011 5.462,10 2/12/2005 5.563,85 2/9/2011 5.462,10 2/1/2006 3.327,24 2/10/2011 5.462,10 2/2/2006 3.327,24 2/11/2011 5.462,10 2/3/2006 3.327,24 2/12/2011 8.193,15 2/4/2006 3.327,24 2/1/2012 5.462,10 2/5/2006 3.327,24 2/2/2012 5.462,10 2/6/2006 3.327,24 2/3/2012 5.462,10 2/7/2006 4.990,86 2/4/2012 5.462,10 2/8/2006 3.327,24 2/5/2012 5.462,10 2/9/2006 3.659,25 2/6/2012 5.462,10 2/10/2006 3.659,25 2/7/2012 8.193,15 2/11/2006 3.659,25 2/8/2012 5.462,10 2/12/2006 5.654,88 2/9/2012 5.462,10 2/1/2007 3.659,25 2/10/2012 5.462,10 2/2/2007 3.659,25 2/11/2012 5.462,10 2/3/2007 3.659,25 2/12/2012 8.193,15 2/4/2007 3.659,25 2/1/2013 5.462,10 2/5/2007 3.659,25 2/2/2013 5.462,10 2/6/2007 3.659,25 2/3/2013 5.462,10 2/7/2007 5.488,87 2/4/2013 5.961,90 2/8/2007 3.659,25 2/5/2013 5.961,90 2/9/2007 3.659,25 2/6/2013 5.961,90 2/10/2007 3.659,25 2/7/2013 8.852,85 2/11/2007 3.659,25 2/8/2013 5.961,90 2/12/2007 5.488,88 2/9/2013 5.961,90 2/1/2008 3.659,25 2/10/2013 5.961,90 2/2/2008 3.659,25 2/11/2013 5.961,90 2/3/2008 3.659,25 2/12/2013 9.032,85 2/4/2008 3.659,25 2/1/2014 5.961,90 2/5/2008 3.659,25 2/2/2014 5.961,90 2/6/2008 5.604,90 2/3/2014 5.961,90 2/7/2008 6.072,57 2/4/2014 6.508,11 2/8/2008 4.244,73 2/5/2014 6.508,11 2/9/2008 4.244,73 2/6/2014 6.508,11 2/10/2008 4.244,73 2/7/2014 9.762,16 2/11/2008 4.448,22 2/8/2014 6.508,11 2/12/2008 6.872,25 2/9/2014 6.508,11 2/1/2009 4.448,22 2/10/2014 6.508,11 2/2/2009 4.448,22 2/11/2014 6.508,11 2/3/2009 4.448,22 2/12/2014 9.762,17 2/4/2009 4.448,22 2/1/2015 6.508,11 2/5/2009 4.448,22 2/2/2015 6.508,11 2/6/2009 4.448,22 2/3/2015 6.508,11 2/7/2009 7.702,27 2/4/2015 7.100,73 2/8/2009 4.930,17 2/5/2015 7.100,73 2/9/2009 4.930,17 2/6/2015 7.100,73 2/10/2009 4.930,17 2/7/2015 10.651,09 2/11/2009 4.930,17 2/8/2015 7.100,73 2/12/2009 8.184,23 2/9/2015 7.100,73 2/1/2010 4.930,17 2/10/2015 7.100,73 2/2/2010 4.930,17 2/11/2015 7.100,73 2/3/2010 4.930,17 2/12/2015 10.651,10 2/4/2010 4.930,17 2/1/2016 7.100,73 2/5/2010 4.930,17 2/2/2016 7.100,73 2/6/2010 4.930,17 2/3/2016 7.100,73 2/7/2010 7.395,25 2/4/2016 7.100,73 2/8/2010 5.462,10 2/5/2016 7.100,73 2/9/2010 5.462,10 2/6/2016 7.100,73 2/10/2010 5.462,10 2/7/2016 10.651,09 2/11/2010 5.462,10 2/8/2016 7.100,73 2/12/2010 8.459,12 2/9/2016 7.491,05 2/1/2011 5.462,10 2/10/2016 7.491,05 2/2/2011 5.462,10 2/11/2016 7.491,05 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3.1. o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da 1a Região Militar, à Sra. Isabelle Delfino dos Santos Perez e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando a esses destinatários que o presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, que os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.